Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703739-56.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO COSTA DAMACENA BASTOS, ALEX COSTA DAMACENA BASTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que assuma a defesa do réu, apresentando as razões da apelação, conforme determinado no despacho de ID n. 55629964. Brasília, 1 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator